Tribunal: TJSP
Processo: 1001834-31.2018.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidora pública municipal. Ribeirão Preto. Quinquênios e sexta-parte. Incidência sobre seus vencimentos, excluídas as gratificações temporárias. Décimos incorporados do exercício de cargo em comissão e do regime de tempo integral que devem ser incluídos na base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte, por força de lei municipal, e porque, quando

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidora pública municipal. Ribeirão Preto. Quinquênios e sexta-parte. Incidência sobre seus vencimentos, excluídas as gratificações temporárias. Décimos incorporados do exercício de cargo em comissão e do regime de tempo integral que devem ser incluídos na base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte, por força de lei municipal, e porque, quando incorporados, passam a integrar o salário-base do servidor. Recálculo que deve seguir a mesma metodologia empregada originalmente, com alteração apenas da base de cálculo, sob risco de ofensa ao direito adquirido. Precedente. Sentença mantida. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001834-31.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RIBEIRÃO
PRETO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada MARIA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária e ao recurso voluntário. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001834-31.2018.8.26.0506 -Voto no 35546 ab
2
VOTO N° 35546
APELAÇÃO CÍVEL N° 1001834-31.2018.8.26.0506
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE
RIBEIRÃO PRETO
APELADO: MARIA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA
MM. JUÍZA DRA. LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidora
pública municipal. Ribeirão Preto. Quinquênios e sexta-parte.
Incidência sobre seus vencimentos, excluídas as gratificações
temporárias. Décimos incorporados do exercício de cargo em
comissão e do regime de tempo integral que devem ser
incluídos na base de cálculo do adicional por tempo de
serviço e da sexta-parte, por força de lei municipal, e porque,
quando incorporados, passam a integrar o salário-base do
servidor. Recálculo que deve seguir a mesma metodologia
empregada originalmente, com alteração apenas da base de
cálculo, sob risco de ofensa ao direito adquirido. Precedente.
Sentença mantida. Recurso voluntário e remessa necessária
conhecidos e não providos.
I - Trata-se de ação de procedimento comum
movida por MARIA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA em face do
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
MUNICIPIÁRIOS
DE
RIBEIRÃO PRETO, via da qual pleiteia a inclusão das rubricas “022 C.
Comissão C. Prop. T. Serv” e “140 RTI Lei 3.181/76” na base de cálculo dos
adicionais por tempo de serviço (quinquênios e sexta parte), com
pagamento das parcelas já vencidas nos últimos cinco anos.
A r. sentença de fls. 126/130 julgou procedentes
os pedidos e condenou a Municipalidade ao pagamento dos quinquênios
e da sexta parte a que faz jus, calculados sobre a totalidade de seus
proventos de aposentadora, inclusive sobre as verbas denominadas “C.
Comissão C. Prov. T. Serv” e “RTI Lei 3.181/76”, com reflexo no 13° salário,
bem como a pagar as diferenças atrasadas, através da metodologia
vigente antes das mudanças promovidas pela LCM n° 2.843/17,
observando-se que eventual questionamento sobre o período posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001834-31.2018.8.26.0506 -Voto no 35546 ab
3
à implementação da metodologia de cálculo desta norma deverá ser
objeto de ação própria. Consectários legais fixados à luz do Tema
810/RG. Sucumbência integral da ré, com honorários advocatícios a
serem fixados em sede de liquidação.
Inconformado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação a fls. 142/156, via do qual sustenta que: (i) a Lei
Complementar n° 2.843/17 alterou a redação dos artigos 209 e 210 da
Lei n° 3.181/76, fixando a incidência destes valores sobre o nível
respectivo da Tabela de Gratificações (Anexo V) daquela lei, e não sobre
a remuneração; (ii) não há direito adquirido da antiga forma de cálculo
dos adicionais por tempo de serviço e sexta parte dos vencimentos; (iii)
a antiga legislação municipal previa que o adicional por tempo de
serviço e a sexta parte seriam calculados sobre o vencimento ou
remuneração do cargo efetivo, e não sobre os vencimentos integrais;
(iv) é inaplicável o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo,
uma vez que se trata de norma atinente aos servidores estaduais,
apenas; (v) o novo texto do art. 37, XIV, da Constituição Federal
revogou o art. 129 da Constituição Estadual e o art. 209 do Estatuto
dos Servidores Municipais; (vi) não foi apresentado prévio requerimento
administrativo, de modo que a data inicial do benefício, para fins de
incidência dos consectários legais, deve ser a data da citação; (vii) deve
ser excluída a incidência recíproca da verba adicional por tempo de
serviço; (viii) a “parcela destacada”, criada pela LCM n° 2.518/12 não pode
ser computada ou acumulada para fins de acréscimos ulteriores.
Foram
apresentadas
contrarrazões
às
fls.
162/169, pela manutenção da sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001834-31.2018.8.26.0506 -Voto no 35546 ab
4
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso e a remessa necessária devem ser
conhecidos, mas não comportam provimento.
A autora, em síntese, busca o recálculo de seus
vencimentos, para que sobre a totalidade destes incida o quinquênio
(adicional por tempo de serviço) e a sexta-parte, o que, na prática,
representa a incidência destes adicionais sobre as rubricas “022
C.
Comissão C. Prop. T. Serv” e “140 RTI Lei 3.181/76” (fls. 08). Cinge-se a
controvérsia, portanto, em saber se tais adicionais devem integrar a
remuneração integral, como pretende a autora, ou não, como vêm
fazendo a autarquia municipal.
A pretensão da autora, tal qual já mencionado
em sentença, comporta acolhimento.
O art. 129 da Constituição do Estado de São
Paulo1, que prevê o percebimento do adicional por tempo de serviço e a
sexta-parte, fixa a sua incidência sobre a remuneração integral.
Contudo, tal qual apontado pela autarquia em sede de apelação, tal
norma se restringe aos servidores públicos estaduais, por disposição
legal expressa.
A norma de regência, portanto, é a Lei Municipal
n° 3.181/76 de Ribeirão Preto (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais).
1 “Art. 129 - Ao servidor estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido
no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais,
concedidos aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos,
observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.” (Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001834-31.2018.8.26.0506 -Voto no 35546 ab
5
No tocante aos quinquênios, referida norma os
regulamenta em seu art. 209, cuja redação primitiva fixava a sua
incidência sobre “o vencimento ou remuneração do cargo efetivo de que [o servidor]
seja titular”2. A sexta-parte, ao seu turno, é regulamentada pelo art. 210
do mesmo diploma normativo, cuja redação primeira também
preconizava sua incidência sobre “a remuneração do seu cargo efetivo”3.
Anteriormente à LCM n° 2.843/17, portanto, já
não havia incidência de quaisquer desses adicionais sobre os
vencimentos integrais, mas apenas sobre a “remuneração do cargo efetivo”,
conceito este compreendido como o valor do salário-base percebido
pelo servidor, como, aliás, já bem delineado pela doutrina: "Os termos
vencimento (no singular), vencimentos (no plural) e remuneração dos servidores públicos
não são sinônimos. Vencimento, no singular, é a retribuição devida ao funcionário pelo
efetivo exercício do cargo, emprego ou função, correspondente ao símbolo ou ao nível e
grau de progressão funcional ou ao padrão, fixado em lei. Nesse sentido, a palavra não é
empregada uma só vez na Constituição”. (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito
Constitucional Positivo, p. 623).
Evidente, assim, que já na vigência da lei antiga
a servidora não fazia jus à inclusão na base de cálculo de quinquênios e
sexta-parte das verbas que não compunham o seu salário-base (ou
seja, as gratificações ditas “eventuais”). E, com a edição da LCM n°
2.843/17, o tema restou definitivamente pacificado, já que se alterou a
redação dos dispositivos 209 e 210 supracitados, passando neles a
2 “Art. 209 - O funcionário terá direito, após cada período de 05 (cinco) anos de efetivo exercício municipal,
à percepção do adicional por tempo de serviço, calculado de acordo com um dos índices percentuais a seguir
relacionados, sobre o vencimento ou remuneração do cargo efetivo de que seja titular, a que se incorpora
para todos os efeitos legais, a saber: (...).”
3 “Art. 210 - O funcionário que completar 20 (vinte) anos de efetivo exercício municipal perceberá a sexta
parte da remuneração do seu cargo efetivo, a este incorporada para todos os efeitos legais (com nova redação
dada pela Lei 5626/1989)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001834-31.2018.8.26.0506 -Voto no 35546 ab
6
figurar o seguinte texto:
“Art. 209 - O funcionário terá direito, após cada período
de 05 (cinco) anos de efetivo exercício municipal, à
percepção do adicional por tempo de serviço, calculado de
acordo com um dos índices percentuais a seguir
relacionados, sobre o nível respectivo da Tabela de
Gratificações - Anexo V da presente lei complementar, e que
se incorpora para todos os efeitos legais, a saber:
(...).”(redação
alterada
pela
Lei
Complementar
no
2.843/2017)” - grifos nossos.
“Art. 210 - O funcionário que completar 20 (vinte) anos de
efetivo exercício municipal, perceberá a sexta parte,
calculada sobre o nível respectivo da Tabela de
Gratificações da presente lei complementar somado ao
adicional por tempo de serviço, incorporando-se para todos
os efeitos legais.
Parágrafo único - Ficam mantidas na base de cálculo da sexta
parte a Gratificação por Especialização Acadêmica GEA, a
gratificação de produtividade de Fiscal Fazendário e a
gratificação de produtividade de Agente de Fiscalização.”
(redação alterada pela Lei Complementar no 2.843/2017)”
grifos nossos.
De se ressaltar, por oportuno, julgado desta C.
Câmara Julgadora:
“APELAÇÃO Servidoras Públicas Estaduais Autárquicas
inativas Quinquênio e sexta-parte - Pretensão à incidência
sobre os vencimentos integrais Possibilidade Pretensão
para que os quinquênios e a sexta-parte incidam sobre os
vencimentos integrais Ambos os benefícios devem incidir
sobre o salário-base e demais verbas de caráter permanente
percebidas pelo servidor, incorporadas ou não, excluídas tão-
somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a
incidência para cômputo ou acumulação para fins de
concessão de acréscimos ulteriores, por força do disposto no
art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional no 19/98 Aplicação do
disposto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo e
nos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência no
193.485-1/6-03 e Assunção de Competência na Apelação
Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, ambos deste E.
Sodalício Sentença de procedência em relação à coautora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001834-31.2018.8.26.0506 -Voto no 35546 ab
7
Lourdes Fernandes Alarcon mantida
Demonstrativo de
pagamento colacionado aos autos comprovando que a ré já
efetua o pagamento dos benefícios da coautora Mariane
Gonçalves conforme o pleiteado na inicial, devendo, desta
forma, ser julgada improcedente a demanda em relação à
referida servidora. Justiça Gratuita
A declaração de
hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3.o, do Código de
Processo Civil, veicula presunção relativa (juris tantum), e
não direito absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o
Magistrado se convença de que não está demonstrada a
carência do postulante
Insuficiência de recursos não
comprovada pela coautora Mariane Gonçalves, devendo,
portanto, ser afastada a concessão do benefício Inteligência
do art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 99,
§ 2.o, do Código de Processo Civil Precedentes. Preliminar
de prescrição do fundo de direito rejeitada. Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002808-39.2016.8.26.0506; Relator (a): Renato Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).
Entretanto, é certo que o valor rubricado como
“022 C. Comissão C. Prop. T. Serv” se refere a incorporação de décimos
referentes ao exercício de função comissionada, os quais passam a
integrar o salário-base do servidor, nos termos4 do art. 1°, §5°, da LCM
n° 2.518/12. A seu turno, a rubrica “140 RTI Lei n° 3.181/76” (regime de
tempo integral) também é verba incorporável, por disposição do art.
214, §1°, da Lei Municipal n° 3.181/765.
Assim, por se tratar de verbas incorporáveis e
4 “Art. 1° O servidor efetivo que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo em comissão,
função gratificada ou atividade com gratificação de gabinete, que proporcione remuneração superior a do
cargo de que seja titular, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos.
§ 5o A incorporação prevista no "caput" servirá de base de cálculo para incidência de contribuição
previdenciária.
5 Art. 214. O funcionário cujo cargo esteja em regime de tempo integral terá direito à percepção a uma
gratificação correspondente a até 100% (cem por cento) da remuneração em que estiver enquadrado,
mediante prestação de 44 (quarenta e quatro) horas semanais de serviço.
§ 1o - A gratificação a que se refere o presente artigo incorporar-se-á aos vencimentos para os efeitos de
adicionais, sexta parte, aposentadoria, disponibilidade a de todos os afastamentos considerados como de
efetivo exercício, após 5 (cinco) anos de serviço sob o regime, extensivo aos inativos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001834-31.2018.8.26.0506 -Voto no 35546 ab
8
que, em concreto, foram incorporadas aos proventos da autora quando
de sua aposentadoria, como se verifica de seus holerites (fls. 14/19),
devem integrar o salário-base para fins de cálculo dos adicionais acima
mencionados.
Quanto ao método de cálculo a ser utilizado
para a aferição destes valores
se aquele previsto na legislação
primitiva ou na novel legislação, importante observação deve ser feita.
A r. sentença, a fls. 129, determinou o recálculo
exclusivamente das verbas referentes ao período anterior à vigência da
LCM n° 2.843/17, por entender que “o questionamento sobre período posterior à
implementação da referida lei deverá ser objeto de ação própria”. Não havendo
recurso da autora contra tal capítulo da sentença o qual foi favorável à
requerida -, é de se concluir que a irresignação da apelante se limita ao
período de vigência da redação primitiva dos artigos 209 e 210 da Lei
Municipal n° 3.181/76, pois não possui interesse recursal para a
discussão do recálculo do período posterior.
O art. 13 da LCM n° 2.843/176 assegurou aos
servidores que já percebiam os referidos adicionais a manutenção da
forma de cálculo primitiva. Resguardou-se, pois, o direito adquirido aos
adicionais cujos requisitos legais já se encontravam preenchidos à
época da entrada em vigor da norma, bem como aos que já eram
gozados pelos servidores.
Em havendo erro no pagamento dos valores
6 “Art. 13. Aos servidores do quadro efetivo de pessoal deste Município que, até a data da promulgação desta
lei complementar, recebam o adicional por tempo de serviço e/ou sexta-parte sobre a remuneração, fica
assegurada a manutenção da forma de cálculo dos referidos adicionais sobre a remuneração, bem como
àqueles que, por decisão judicial, ato jurídico perfeito ou coisa julgada, tenham adquirido o direito a igual
forma de cálculo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001834-31.2018.8.26.0506 -Voto no 35546 ab
9
decorrentes destes adicionais e exsurgindo o dever da requerida de
recalculá-los pois a Administração, ao calculá-los, incorreu no uso de
base de cálculo indevida -, deve ser preservada a metodologia de
cálculo então existente, sob risco de, com efeito, violar-se o direito
adquirido do servidor.
Veja: não se está a dizer que tal metodologia
deva ser perpetuamente aplicada em prol da autora e/ou de outros
servidores, mas sim de reconhecer que, nas hipóteses de recálculo de
valores referentes ao adicional de tempo de serviço e sexta parte cujos
requisitos já haviam sido preenchidos quando da entrada em vigor da
LCM n° 2.843/17, deve-se aplicar a metodologia então vigente. Para os
adicionais cujos requisitos venham a ser completados posteriormente,
de outro lado, deve-se aplicar a nova metodologia, como, aliás, já
reconheceu este Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos7.
Pois bem.
Quanto ao pedido contraposto em sede de
reconvenção (fls. 71), também não assiste razão à apelante. Isso
porque, ainda que haja vedação constitucional expressa ao cálculo
“sobreposto” dos adicionais de tempo de serviço (art. 37, XIV, CF)8, -
no que se convencionou chamar de “efeito-cascata” a modalidade de
cálculo prevista na legislação municipal de regência não enseja esse
7 Agravo de Instrumento n° 2212703-18.2018.8.26.0000 (Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, 5a Câmara de
Direito Público, j. 31/01/2020); Agravo de Instrumento n° 2076781-68.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Fermino
Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j. 04/07/2019); Apelação e Remessa Necessária n° 1019667-
96.2017.8.26.0506 (Rel. Des. Antônio Tadeu Ottoni, 13a Câmara de Direito Público, j. 15/05/2019).
8 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de
1998).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001834-31.2018.8.26.0506 -Voto no 35546 ab
10
fenômeno, como já decidido em sede de Arguição de
Inconstitucionalidade por este Eg. Tribunal de Justiça, oportunidade na
qual se reconheceu a recepção do dispositivo pela Constituição de 1988:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
ADICIONAL,
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
(QUINQUÊNIO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
RIBEIRÃO PRETO - O DISPOSITIVO LEGAL DE QUE
SE TRATA (ART. 209 DA LEI MUNICIPAL N. 3181/76,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N.
5605/89) NÃO DETERMINA EXPRESSAMENTE QUE O
ACRÉSCIMO
PECUNIÁRIO
DECORRENTE
DO
QUINQUÊNIO SERÁ COMPUTADO E ACUMULADO
PARA
A
CONCESSÃO
DE
ACRÉSCIMOS
POSTERIORES SOB O MESMO TÍTULO OU IDÊNTICO
FUNDAMENTO
-
NÃO
ACOLHIMENTO
DA
ARGUIÇÃO.”
(TJSP;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0144313-06.2013.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Vilenilson; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Ribeirão Preto - 1a. Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/11/2013; Data de Registro:
25/11/2013).
Por fim, quanto aos consectários legais, mantém-
se a aplicação do Tema 810/RG do Eg. Supremo Tribunal Federal,
anotando-se que o termo inicial da correção monetária deve ser, como
fixado em sentença, da data em que os pagamentos deviam ter
ocorrido, e não da citação, independentemente de ter ocorrido ou não
procedimento administrativo, pela natureza alimentar da dívida e por
força do princípio da restitutio in integrum aplicável à espécie.
Deste modo, a r. sentença recorrida deve ser
mantida tal qual lançada, anotando-se, novamente, que a verba
honorária será calculada apenas em fase de liquidação, ante a natureza
ilíquida da condenação (art. 85, §4°, II, CPC).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001834-31.2018.8.26.0506 -Voto no 35546 ab
11
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e nega-se
provimento ao recurso e à remessa necessária.
VERA ANGRISANI
Relatora